Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões, diante da ausência da necessária exposição dos fundamentos para a compreensão e o respectivo pronunciamento acerca da alegada impossibilidade de formação de juízo positivo de admissibilidade do apelo interposto.
2. Não se conhece de pedidos formulados em contrarrazões, diante da inadequação da via eleita, posto que preclusa a matéria que não foi objeto de recurso próprio.
3. Constitui violação ao dever de informação (artigo 6o, III, do CDC) a conduta de instituição de ensino que deixa de fornecer de forma clara, adequada e efetiva os esclarecimentos à discente sobre a perda de desconto “pontualidade complementar”, com a possibilidade de cobrança futura de valores referentes à alteração das disciplinas constantes da grade curricular regular.
4. O parágrafo único do artigo 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5. A inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, por força de dívida declarada indevida, caracteriza o dano moral. 5.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) observou os princípios que regem a matéria, não merecendo reparos.
6. Recuso conhecido e não provido.